Tribunal: TJPA
Processo: 0805722-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805722-24.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A., ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO ILEGAL DE MERCADORIAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve a anulação do auto de infração e atribuiu ao ente público os ônus sucumbenciais, ao fundamento de que a necessidade de ajuizamento da ação decorreu da apreensão ilegal de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo já pago.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão agravada que imputou ao ente público o pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da constatação de que a judicialização da controvérsia decorreu da apreensão ilegal de mercadorias, ainda que tenha ocorrido erro formal da contribuinte no preenchimento do documento de arrecadação.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno não trouxe elementos aptos a afastar o fundamento central da decisão agravada, segundo o qual é necessário distinguir a causa da autuação fiscal da causa do ajuizamento da ação.
4. Embora tenha havido erro formal no preenchimento do documento de arrecadação, tal vício era sanável administrativamente e não tinha aptidão para restabelecer crédito tributário já extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN.
5. A atuação do ente público, ao apreender mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, configurou conduta ilícita, em afronta à Súmula 323 do STF, sendo esse o fato determinante para a instauração da demanda judicial.
6. Aplicado corretamente o princípio da causalidade, pois a necessidade de tutela jurisdicional não decorreu apenas do erro formal da contribuinte, mas da conduta abusiva do Fisco, que obrigou a parte autora a recorrer ao Judiciário para resguardar seu direito de anular o débito adimplido e de liberar as mercadorias indevidamente apreendidas.
7. Também sob a perspectiva do princípio da sucumbência, mostra-se correta a condenação do ente público ao pagamento dos honorários, uma vez que a pretensão anulatória foi acolhida e a parte autora sagrou-se vencedora na demanda.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte cuja conduta deu causa à instauração da demanda judicial. 2. O erro formal no preenchimento de documento de arrecadação, quando o tributo já foi pago, não afasta a responsabilidade do ente público pelos ônus sucumbenciais, se a judicialização decorreu também de apreensão ilegal de mercadorias. 3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85 e 1.026; STF, Súmula 323.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 4944683, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.04.2021, pub. 23.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 2214555, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.09.2019, pub. 16.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de ID nº 30274841 proferida no bojo da Apelação Cível que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso da autora da ação anulatória,
EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.,
para reformar a sentença de primeiro grau e inverter o ônus da sucumbência e negou provimento ao apelo do agravante, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. ANÁLISE CONJUNTA DOS APELOS DO ESTADO DO PARÁ E DA EMPRESA AUTORA. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. APREENSÃO ILEGAL DE MERCADORIAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE PROVIDA.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que dera provimento ao apelo da empresa contribuinte sem examinar o recurso de apelação do ente estatal. Reconhecimento da nulidade da decisão agravada e exercício de juízo de retratação, com análise simultânea dos dois apelos.

2. As questões em discussão consistem em:

(i) aferir a validade da decisão monocrática proferida sem exame do apelo do Estado;

(ii) definir se o auto de infração lavrado em razão de erro no preenchimento do DAE poderia subsistir diante do pagamento comprovado;

(iii) identificar quem deu causa à judicialização da controvérsia, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

3. Verificada nulidade da decisão monocrática por ausência de enfrentamento do recurso de apelação interposto pelo Estado. Juízo de retratação exercido, com nova apreciação colegiada.

4. A anulação do auto de infração se impõe, pois o tributo foi integralmente pago antes da lavratura da autuação, sendo o vício meramente formal no DAE incapaz de restaurar crédito extinto (CTN, art. 156, I).

5. A conduta do Fisco, ao apreender mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, afronta o enunciado da Súmula 323 do STF e justifica a atuação judicial da empresa.

6. Aplicação do princípio da causalidade: embora tenha havido erro formal da contribuinte, foi a atuação ilegal do Estado que ensejou a necessidade de tutela jurisdicional. 7. Imposição dos ônus da sucumbência ao Estado, como parte vencida e responsável pela instauração da demanda. 8. Agravo interno conhecido e provido. Juízo de retratação exercido para declarar a nulidade da decisão monocrática. Apelação do Estado conhecida e desprovida. Apelação da empresa conhecida e provida para afastar sua condenação aos ônus da sucumbência, os quais são atribuídos ao Estado do Pará.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada pela Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. pleiteando a anulação do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 372018510001347-1, indicando a ocorrência de pagamento prévio do tributo, cuja vinculação foi obstada por erro formal no preenchimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e, ainda, a liberação das mercadorias apreendidas indevidamente.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, declarando a nulidade do auto de infração em razão do pagamento comprovado e confirmando a tutela deferida de liberação de suas mercadorias, contudo, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fundamentando-se no princípio da causalidade, por entender que o erro no DAE teria dado causa à lide.

Iniciando o processamento recursal, a apelação da agravada foi inicialmente decidida de forma a reformar em parte os termos da sentença. Contudo, em julgamento de Agravo Interno que gerou o juízo de retratação no ID 30274841, a decisão monocrática anterior foi tornada sem efeito, sendo proferida nova decisão, ora agravada, que deu provimento ao apelo da contribuinte para condenar o Estado aos ônus sucumbenciais e negou provimento ao recurso do ente Estatal.

Inconformado com a decisão proferida em juízo de retratação, ESTADO DO PARÁ agravou, alegando, em síntese, que merece reforma no que tange aos ônus sucumbenciais, asseverando que a causa do ajuizamento da ação foi a conduta indiligente da contribuinte ao preencher incorretamente o DAE, o que teria impedido o sistema da SEFA de registrar o pagamento.

Sustenta que a apreensão de mercadorias foi um ato consequente dessa falha e que, pelo princípio da causalidade, a empresa deveria arcar com os encargos do processo, independentemente do resultado final de anulação do crédito, visto que a Fazenda Pública não teria dado causa ao erro administrativo original.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 32274900, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso de Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise do mérito.

A controvérsia reside em definir se os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, devem ser suportados pela empresa contribuinte agravada, em razão de erro no preenchimento de guia de arrecadação, ou pelo Estado do Pará, em virtude da apreensão ilegal de mercadorias para compelir o pagamento de tributo já quitado.

Compulsando os autos e analisando os fundamentos da decisão monocrática agravada, verifico que o agravo não traz elementos aptos a desconstituir o raciocínio jurídico empregado por esta Relatoria no ID 30274841.

Com efeito, restou consignado que sobre o pagamento da verba honorária, tem-se, inicialmente, a consagração da regra da sucumbência, segundo a qual o critério para a condenação em honorários se satisfaz com o resultado da demanda, devendo, portanto, a parte vencida arcar com os honorários de sucumbência, porém que, há casos em que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda não sai vencida, quando então, a fixação do verba de sucumbência decorre da observância ao princípio da causalidade, que por sua vez foi usado na sentença para condenação da empresa nessa parte.

Ocorre que, da análise dos autos, entendi que prosperavam as alegações recursais da empresa apelante acerca da inexistência de observância tanto ao princípio da sucumbência quanto da causalidade para sua condenação ao pagamento de honorários, sendo provido o apelo.

A decisão monocrática fundamentou, então, a condenação do Estado do Pará, de forma decisiva, na existência de uma conduta ilícita do Fisco que extrapolou a mera gestão administrativa de um erro formal. Conforme asseverado no
decisum
combatido, é fundamental distinguir a causa da autuação do fisco, da causa do ajuizamento da ação.

O Estado do Pará argumenta que a judicialização decorreu da conduta indiligente da empresa no preenchimento do DAE, entretanto, como replicado na fundamentação agravada, o vício formal no preenchimento da guia era falha plenamente sanável na esfera administrativa, não possuindo o condão de restaurar um crédito tributário já extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN.

Nesse aspecto, sustenta o recorrente que a decisão agravada considerou apenas a apreensão de mercadorias, deixando de considerar, igualmente, o fato de não ter sido realizado o preenchimento adequado do DAE pela empresa agravada, o que obstou que a SEFA registrasse no sistema o pagamento do débito e realizasse a devida correspondência entre crédito e débito, ocasionando, consequentemente, a lavratura do AINF e outros problemas para o contribuinte, como a situação de ativo não regular e apreensão de mercadorias.

Ocorre que, como bem destacado no
decisum,
o ponto fulcral que tornou a via judicial indispensável foi a conduta subsequente do Fisco Estadual após a lavratura do AINF. Ao proceder à apreensão de mercadorias essenciais ao funcionamento da concessionária como meio coercitivo para cobrança, o Estado do Pará afrontou diretamente o enunciado da
Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal
que estabelece que "
é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
".

Tal ato ilícito de coação forçou a contribuinte a buscar o Judiciário para resguardar seus direitos e liberar seus bens, atraindo para a Fazenda Pública a responsabilidade pela instauração do litígio.

O princípio da causalidade, portanto, foi devidamente observado na decisão monocrática ao reconhecer que, embora tenha havido erro primário da contribuinte, a necessidade de tutela jurisdicional derivou da atuação ilegal do ente público. Como destacado, o credor não pode ser premiado com honorários quando sua conduta ilegal obriga a parte adversa a contratar profissional para realizar a defesa de seu direito em juízo.

Nesse diapasão, a decisão combatida aplicou corretamente o princípio da causalidade ao inverter os ônus sucumbenciais, visto que a pretensão anulatória foi integralmente acolhida pela sentença e a resistência do Estado fundou-se em atos coercitivos vedados pelo ordenamento.

Consignei que:

“
Ainda que se considere o erro no preenchimento da DAE pela apelante, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante, não havia como serem apreendidas as mercadorias da recorrente, inclusive por tributo anteriormente pago, não havendo, portanto, como ser reconhecido que tão somente a autora deu causa ao ajuizamento da ação, mas também o apelado que ao apreender indevidamente as mercadorias, obrigou a recorrente a buscar profissional para ajuizamento desta demanda.

Seria contrário à boa lógica, imputar à parte autora os ônus da sucumbência se, além de ter a procedência do pedido inicial para anulação do crédito tributário, obteve anterior deferimento da tutela antecipada para liberação das suas mercadorias indevidamente apreendidas.

Quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir da apelante, era fundada a pretensão, e a extinção do processo se deu com o reconhecimento do seu direito não tendo como ser mantida a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.”
(ID nº 30274841)

Entendi que ao praticar um ato ilícito para forçar o pagamento (que inclusive já teria ocorrido), a Fazenda Pública atraiu para si a responsabilidade pela instauração do litígio, impondo-se a reforma da sentença nesse aspecto em observância ao princípio da causalidade.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cinge-se a controvérsia recursal sobre da possibilidade da apelada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. - In casu, verifica-se que o autor, ora Apelado, ajuizou a ação para reaver seu veículo que foi apreendido ilegalmente pelo Apelante.
Desse modo, verifica-se que não foi o apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o apelante que agiu em desconformidade com a lei, obrigando o autor/apelado a contratar profissional para realizar a defesa do seu direito em juízo.
IV- Apelo conhecido e improvido.

(4944683, 4944683, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO ACOLHIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. (ART. 150, VI, C, DA CF). AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE URBANIZAÇÃO NO TITULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.(...) 3-
Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo,
baseando-se em título executivo eivado de vício insanável,
deve arcar com a verba honorária,
fixada pelo Juízo de origem, em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do CPC, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 4- Fazenda Pública isenta de custas. 5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2214555, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-16).

Ademais, forçoso ainda reconhecer que a parte autora saiu vencedora, com a procedência da ação anulatória, pois comprovou o pagamento do débito antes mesmo da lavratura do AINF, apto para extinguir o crédito tributário, bem como para reconhecer a nulidade do Auto de Infração lavrado.

Ou seja, tanto pelo princípio da sucumbência quanto da causalidade, amparado na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, entendi que merecia acolhimento às razões recursais da empresa, devendo ser invertido o ônus da sucumbência, para que recaísse sobre o Estado do Pará, na medida em que, além de sair vencido, deu causa ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATOR

Belém, 24/04/2026